Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-23.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0004026-23.2012.811.0007
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 26409476):
“APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE REGISTRO – HIPOTECA SOBRE BEM IMÓVEL DOADO PELO MUNICÍPIO – DECRETO E ESCRITURA PÚBLICA IRREGULAR – NULIDADE – INEXECUÇÃO DOS FINS ALMEJADOS PELA DOAÇÃO – REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO – INALIENABILILDADE E IMPENHORABILIDADE DO BEM PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Nos casos de doação de terrenos, deverá constar no Decreto do Executivo, cláusula resolutiva, prazos para a elaboração de projetos, instalações e operacionalização, que não poderá exceder de 2(dois) anos, além de formas de possível reversão dos bens ao patrimônio municipal.
2 – É certo que, nem o decreto de doação, nem as escrituras públicas que materializaram a doação obedeceram a essa exigência, se mostrando, pois, absolutamente irregular, em verdadeiro prejuízo à própria municipalidade, pois dá margem à inexecução dos fins almejados pela doação, que são justamente o incremento da produção visando o desenvolvimento do município.
3- Nem por isso deve ser considerado como arbítrio da donatária promover ou não o projeto industrial, pois esta é uma exigência das leis acima referidas e a própria razão da doação, de forma que a doação é vinculada a cláusula resolutiva expressa na lei.
3 – A doação se tornou inconveniente ao interesse público, devendo ser considerada revogada, sob pena de prejuízo ao patrimônio público e aos próprios munícipes em flagrante descumprimento dos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência da administração pública, consagrada na Constituição Federal, em seu artigo 37. (TJMT - Apelação Cível no0004026-23.2012.811.0007, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019).”
Alega violação do artigo 6o da LINDB e do artigo 1.227 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 31449487).
Contrarrazões (ID. 42110974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 6o da LINDB e do artigo 1.227 do Código Civil, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento do artigo 6o da LINDB e do artigo 1.227 do Código Civil, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII